Tribunal: STJ
Processo: 0090695-41.2007.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807970 - BA (2024/0461665-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO - BA011552
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: JOSE AZEVEDO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCEL FREIRE VASQUES MARTINS - BA018025
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL DA CASA BANCÁRIA.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos
489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte,
não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão
que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta. Precedentes.
2. Impossibilidade, em sede de recurso especial, de
modificação do entendimento do Tribunal de origem no que se
refere à legitimidade passiva da casa bancária, pois tal análise
exige o reexame da matéria de fatos e provas, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49681905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: f5e41304-5e21-4e7a-aa8b-c737156a5997

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49681905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: f5e41304-5e21-4e7a-aa8b-c737156a5997

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807970 - BA (2024/0461665-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO - BA011552
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: JOSE AZEVEDO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCEL FREIRE VASQUES MARTINS - BA018025
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL DA CASA BANCÁRIA.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos
489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte,
não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão
que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta. Precedentes.
2. Impossibilidade, em sede de recurso especial, de
modificação do entendimento do Tribunal de origem no que se
refere à legitimidade passiva da casa bancária, pois tal análise
exige o reexame da matéria de fatos e provas, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48858175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:25
Código de Controle do Documento: 3c2796b0-de4c-4064-bda2-42f8119973d0

Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por BANCO BRADESCO S. A., contra decisão monocrática de fls.
495/499, e-STJ, da lavra deste signatário, que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
O apelo extremo, manejado com amparo na alínea "a" do permissivo
constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
assim ementado (fls. 308/309, e-STJ):
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANOS
ECONÔMICOS
BRESSER,
VERÃO,
E
COLLOR
I.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS.
SENTENÇA PROCEDENTE. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO
FEITO PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM,
CARÊNCIA DE AÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR,
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DOS PEDIDOS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO.
REJEITADAS.
PREJUDICIAIS
DE
PRESCRIÇÃO
E
DECADÊNCIA.
AFASTADAS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. INCORRETA APLICAÇÃO DOS
ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DAS CADERNETAS DE POUPANÇA.
DIFERENÇAS DEVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO A DIREITO
ADQUIRIDO. OS JUROS DE MORA DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO,
NOS TERMOS DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O cerne do recurso versa sobre o ressarcimento ao apelado da diferença sobre
os saldos das cadernetas de poupança no período de junho de 1987, janeiro e
fevereiro de 1989, março/1990 e abril/1990 que, segundo ele não foram
reajustados corretamente pelo banco acionado.
A matéria é pacífica no Superior Tribunal de Justiça que firmou posição
assegurando o direito do depositante no sentido obter os reajustes de suas
cadernetas de poupança pelos índices aplicáveis à espécie na época da
contratação, não podendo a lei superveniente alcançar situações anteriormente
estabelecidas, como pretende o apelante em suas razões.
É de conhecimento público e notório que os planos econômicos lançados na
tentativa de conter a inflação congelaram salários, aluguéis e preços,
aumentaram impostos e alteraram as regras de cálculo para correção monetária
que deveria ser aplicada às cadernetas de poupanças.
Entretanto, as perdas suportadas pelos bancos no rendimento das poupanças
não podem prejudicar o depositante. A caderneta de poupança é contrato de
depósito bancário de trato sucessivo, através do qual o agente financeiro se
obriga a creditar aos poupadores, a cada mês, os juros e correção monetária,
segundo as normas vigentes no primeiro dia do prazo, sendo que os poupadores
têm o direito de receber os rendimentos do período.
Nestas condições, conclui-se que o decisum encontra-se devidamente
fundamentado e em consonância com a orientação da jurisprudência pátria, não
merecendo qualquer reforma.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Opostos embargos de declaração (fls. 362/367, e-STJ), esses foram
rejeitados.
Nas razões do especial (fls. 416/436, e-STJ), a agravante apontou, além de
dissídio jurisprudencial, violação aos artigos 485, § 3o e 1022 do Código de Processo
Civil/15. Sustentou, em síntese: i) negativa de prestação jurisdicional, por não terem
Documento eletrônico VDA48858175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:25
Código de Controle do Documento: 3c2796b0-de4c-4064-bda2-42f8119973d0

sido supridas as omissões suscitadas nos aclaratórios em relação à ilegitimidade
passiva da casa bancária; ii) a necessidade de reconhecimento da ilegitimidade
passiva do Banco Bradesco. A ação de cobrança está sendo dirigida a pessoa diversa
da eventual demanda, já que, ao contrário do quanto tentou fazer crer o Recorrido, o
Banco Bradesco não é sucessor do Banco Econômico, o que impede que responda por
eventuais débitos por ventura existentes. Imprescindível informar que o Banco
Econômico, a pesar de estar em liquidação extrajudicial, possui personalidade jurídica
para atuar no presente feito, bem como patrimônio para arcar com eventuais débitos.
Sem contrarrazões (fls. 444/445, e-STJ).
Em juízo de admissibilidade (fls. 446/455, e-STJ), negou-se o
processamento do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: i) ausência de
negativa de prestação jurisdicional; ii) não ficou demonstrada a alegada vulneração aos
dispositivos arrolados; iii) incidência da Súmula 83 do STJ.
Daí o agravo (fls. 457/474, e-STJ), buscando destrancar o processamento
daquela insurgência, no qual a insurgente refutou os óbices aplicados pela Corte
estadual.
Contraminuta às fls. 477/478, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 495/499, e-STJ), negou-se provimento ao
reclamo com amparo nos seguintes fundamentos: i) ausência de negativa de prestação
jurisdicional; ii) incidência da Súmula 7 do STJ.
Daí o agravo interno (fls. 504/523, e-STJ), no qual a agravante reitera as
razões do recurso especial, bem como refuta os supramencionados óbices.
Impugnação às fls. 527/529, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida.
1. Consoante asseverado na decisão agravada, não se vislumbra omissão
ou deficiência de fundamentação no acórdão impugnado, visto que é clara e suficiente
a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia,
inclusive em relação ao enfrentamento da questão relacionada à ilegitimidade passiva
da casa bancária
É o que se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado (fls. 289/390,
e-STJ):
Quanto à ilegitimidade do Banco Bradesco, como bem delimitado no Acórdão
embargado, o STJ após o julgamento do REsp 1.107.201/DF, em sede de
Repetitivo, assentou a legitimidade passiva dos Bancos depositários para
responder às ações em que se pretenda o recebimento das diferenças de
Documento eletrônico VDA48858175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:25
Código de Controle do Documento: 3c2796b0-de4c-4064-bda2-42f8119973d0

correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança
decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e
Collor II.
Além disto, é entendimento pacífico desta Corte de Justiça de que o Banco
Econômico foi sucedido nos ativos e passivos remanescentes da negociação
pelo Banco Bradesco S/A, razão pela qual a sucessão retro referenciada confere
legitimidade passiva ao Banco Bradesco S/A para assumir o pagamento dos
expurgos não depositados à época na conta poupança dos clientes do extinto
Banco Econômico, bem assim não mais enseja a extinção do feito sem exame
do mérito.
Portanto, verifica-se que a controvérsia foi integralmente solucionada pelo
Tribunal de origem, com fundamento suficiente, não estando caracterizada a ofensa ao
artigo 1022 do CPC/15, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta
com ausência de fundamentação.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DO EXEQUENTE.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem
de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada
a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento
desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão
que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a
controvérsia posta. Precedentes.
2. "A Lei no 14.195/2021, ao modificar o art. 246 do CPC/15, a fim de disciplinar
a possibilidade de citação por meio eletrônico, isto, pelo envio ao endereço
eletrônico (e-mail) cadastrado pela parte, estabeleceu um detalhado
procedimento de confirmação e de validação dos atos comunicados que, para
sua efetiva implementação, pressupõe, inclusive, a pré-existência de um
complexo banco de dados que reunirá os endereços eletrônicos das pessoas a
serem citadas [...]" (REsp no 2.045.633/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe 14/08/2023).
08/08/2023
2.1 No caso dos autos, as instâncias ordinárias consignaram que: (i) o sistema
de citação por meio eletrônico não se encontra totalmente implementado no
Tribunal de origem; (ii) a citanda não endereço de e-mail cadastrado no
respectivo banco de dados. Essas circunstâncias inviabilizam a citação na forma
como pretendida. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.417.241/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
23/4/2024
3/6/2024
2. Alega a recorrente violação ao art. 485 do CPC/15, sustentando, ser parte
ilegitimidade para figura no polo passiva da recorrida.
Nesse ponto, o acórdão objeto de insurgência (fls. 389/390, e-STJ):
Documento eletrônico VDA48858175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:25
Código de Controle do Documento: 3c2796b0-de4c-4064-bda2-42f8119973d0

Quanto à ilegitimidade do Banco Bradesco, como bem delimitado no
Acórdão embargado, o STJ após o julgamento do R Esp 1.107.201/DF,
em sede de Repetitivo, assentou a legitimidade passiva dos Bancos
depositários para responder às ações em que se pretenda o recebimento
das diferenças de correção monetária de valores depositados em
cadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários dos
Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.
Além disto, é entendimento pacífico desta Corte de Justiça de que o
Banco Econômico foi sucedido nos ativos e passivos remanescentes da
negociação pelo Banco Bradesco S /A, razão pela qual a sucessão retro
referenciada confere legitimidade passiva ao Banco Bradesco S/A para
assumir o pagamento dos expurgos não depositados à época na conta
poupança dos clientes do extinto Banco Econômico, bem assim não mais
enseja a extinção do feito sem exame do mérito.
Neste contexto, além de o acórdão recorrido estar em consonância com a
jurisprudência adotada por essa Casa, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, para
derruir as conclusões contidas no
recorrido, no sentido de reconhecer a
decisum
ilegitimidade passiva da casa bancária, segundo as razões vertidas no apelo extremo,
seria imprescindível o revolvimento dos elementos fático-probatórios, providência que
esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
ECONÔM0ICO. DIREITO CIVIL. CADERNETAS DE POUPANÇA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
SUSPENSÃO.
DESCABIMENTO.
CONTROVÉRSIA DO ESPECIAL DIVERSA DA REPERCUSSÃO
GERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA
DA INSTITUIÇÃO
AD CAUSAM
FINANCEIRA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REPOSIÇÃO DO PODER
AQUISITIVO DO CAPITAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. MULTA.
CABIMENTO. ART. 557, § 2o, DO CPC.
1. O recorrente busca o reconhecimento não só de sua ilegitimidade
passiva mas também o da prescrição da pretensão autoral, controvérsias
essas que não se encontram atingidas pela suspensão decorrente da
repercussão geral assinalada nos RREE 591.797/SP e 626.307/SP.
2. A jurisprudência do STJ, em julgamentos de processos representativos
de controvérsia repetitiva submetidos ao rito de julgamento do art. 543-C
do CPC, consolidou o entendimento de que os bancos depositários são
legitimados passivos para responderem pela atualização monetária de
todos os saldos das contas de poupança, inclusive aqueles cujos valores
depositados eram superiores a NCz$ 50.000,00, relativamente não só ao
mês de março de 1990 mas também ao mês de abril do mesmo ano,
cujas datas de aniversário ou creditamento foram anteriores ao efetivo
repasse compulsório ao Banco Central do Brasil. Isso porque a
transferência meramente escritural dos depósitos ao BACEN não
conferiu, de forma imediata, poder de gestão desses valores ao Poder
Público, os quais ficaram à disposição da instituição depositária, que
economicamente se beneficiou da retenção compulsória do excedente
dos cruzados, até seu efetivo repasse ao BACEN.
3. A responsabilidade pela correção dos saldos de poupança superiores a
NCz$ 50.000,00, no período em que ainda não estavam sob a gestão do
BACEN, recai sobre a instituição financeira depositária; afinal, o bloqueio,
de forma imediata, afetou sim os poupadores, não o banco depositário,
que teve à sua disposição os saldos integrais da contas-poupança (e não
só os depósitos de valor menor ou igual a NCz$ 50.000,00) até
efetivamente os ativos superiores a NCz$ 50.000, 00 serem transferidos
ao BACEN. Somente a partir do momento em que realizada a
Documento eletrônico VDA48858175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:25
Código de Controle do Documento: 3c2796b0-de4c-4064-bda2-42f8119973d0

transferência, quando então as instituições financeiras não tiveram mais a
disponibilidade desses valores, a legitimidade para responder por
eventual perda do poder aquisitivo em decorrência do Plano Collor I
passa a ser do Banco Central do Brasil.
4. "É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são
questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e
são postuladas as respectivas diferenças". (REsp 1.107.201/DF, Segunda
Seção, Rel. Ministro Sidnei Benetti, julgado pela sistemática do art. 543-C
do CPC, DJe
)
6/5/2011
5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
(AgRg no Ag n. 1.274.009/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/5/2012
18/5/2012
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 2. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA
A SOLIDARIEDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL
E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7 /STJ. 3.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DEVIDOS LUCROS CESSANTES.
SÚMULA 83/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame
foi suficientemente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela
emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão das recorrentes, não havendo violação dos arts.
489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015.
2. O Tribunal de origem rechaçou a alegação de ilegitimidade da parte
passiva e da ausência de fundamento para a solidariedade, ao concluir
que a relação jurídica em questão possui natureza de compra e venda de
imóvel, regida pelos princípios consumeristas, responsabilizando, assim,
as insurgentes pela relação jurídica celebrada nos autos. Infirmar tais
conclusões demandaria o revolvimento do conjunto fático- probatório dos
autos. Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que
é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes nos casos de
descumprimento do prazo para entrega de imóvel objeto de compromisso
de compra e venda, presumindo-se o prejuízo do promitente comprador.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1858340/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
31/08/2020
08/09/2020
3. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48858175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:25
Código de Controle do Documento: 3c2796b0-de4c-4064-bda2-42f8119973d0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.807.970 / BA
Número Registro: 2024/0461665-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00906954120078050001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO - BA011552
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: JOSE AZEVEDO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCEL FREIRE VASQUES MARTINS - BA018025
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO - BA011552
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: JOSE AZEVEDO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCEL FREIRE VASQUES MARTINS - BA018025
Documento eletrônico VDA49659877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:52:48
Código de Controle do Documento: c5b5f3b2-46c4-4245-bfd6-2cf8008ffc84

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:52:48
Código de Controle do Documento: c5b5f3b2-46c4-4245-bfd6-2cf8008ffc84